Tribunal: TJES
Processo: 5030260-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030260-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE BATISTA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030260-26.2023.8.08.0048

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: JOSÉ BATISTA DE FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ BATISTA DE FIGUEIREDO, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio, validade da contratação realizada mediante biometria facial, inexistência ou redução do dano moral, restituição simples dos valores e modificação do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do consumidor mesmo sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (iii) determinar a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos e a forma de restituição dos valores; e (iv) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado, bem como os consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, dispensa o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação, sendo suficiente a existência de lesão ou ameaça a direito para legitimar o acesso ao Poder Judiciário.

4. O interesse de agir está configurado pelo binômio necessidade e adequação, uma vez que o autor alega descontos indevidos em benefício previdenciário e busca provimento jurisdicional apto a cessar a cobrança e reparar os prejuízos.

5. Impugnada a autenticidade do contrato pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

6. A apresentação de
“prints”
de telas sistêmicas e laudo de biometria facial produzido unilateralmente não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de prova pericial, cuja produção foi dispensada pelo próprio banco.

7. A ausência de prova idônea da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito.

8. A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

9. Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo cabível a repetição em dobro quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do Tribunal.

11. O depósito judicial realizado pelo autor do valor creditado indevidamente demonstra boa-fé e afasta a pretensão de compensação formulada pela instituição financeira, pois o numerário permanece à disposição do juízo para levantamento pelo banco.

12. Por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários legais devem ser ajustados de ofício para adequação à Lei nº 14.905/2024, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso até a citação e, a partir de então, aplicação da taxa SELIC, bem como observância da Súmula 362 do STJ quanto aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido, com modificação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. Impugnada a autenticidade de contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

3. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno e ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente configuram dano moral indenizável.

5. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 369, 429, II, e 487, I; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 297, 362 e 479; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019.8.08.0048, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 23.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012808-46.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de “
ação declaratória cumulada com restituição de valores e danos morais”
contra si ajuizada por
JOSÉ BATISTA DE FIGUEIREDO,
julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

1.
DECLARAR
a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide, confirmando a tutela de urgência eventualmente deferida para que o réu se abstenha de efetuar novos descontos;

2.
CONDENAR
o réu a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do TJES desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3.
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 18594968), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) inexiste interesse de agir por ausência de pretensão resistida administrativa; (ii) seria regular a contratação celebrada via biometria facial, alegando que os valores foram efetivamente creditados na conta do autor; (iii) inexiste a comprovação de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como pugna pela restituição na forma simples e compensação de valores; e (iv) nas condenações por danos morais e materiais decorrentes de responsabilidade contratual ou que dependam de arbitramento judicial para a fixação do valor indenizatório, os juros de mora devem incidir a partir da data da decisão judicial que estabeleceu o montante devido, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Em sede de contrarrazões (ID 18594973), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de “
ação declaratória cumulada com restituição de valores e danos morais”
ajuizada por
JOSÉ BATISTA DE FIGUEIREDO
em face do
BANCO PAN S.A.
.

Em sua exordial, a parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

Sustenta que jamais firmou o negócio jurídico questionado e que a retenção de valores de natureza alimentar lhe causou prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

Destarte, postula a declaração de inexistência do débito, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Inicialmente, o apelante suscita a carência de ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que o autor não teria buscado a solução do conflito na esfera administrativa antes de judicializar a demanda.

Todavia, tal tese não resiste a uma análise detida sob o prisma do ordenamento jurídico pátrio.

Cumpre registrar que o sistema jurídico brasileiro adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição (sistema do contencioso administrativo), insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual dispõe que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DE INGRESSO NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. [...]
2. Em se tratando de relação de consumo, não é necessário o esgotamento da via administrativa para que a parte ingresse na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017079-82.2019.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE QUEM APRESENTA O DOCUMENTO. [...]
1) a Carta Magna estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CRFB/88), não sendo exigido, salvo em situações excepcionais e específicas, que aquele que acredita que seu direito fora violado busque a resolução da celeuma pela via administrativa como condição para o exercício do direito de ação. Dessarte, não há como vincular a constatação do interesse processual à existência de prévio requerimento administrativo, notadamente quando, em Juízo, a parte demandada resiste à pretensão autoral, evidenciando, assim, o interesse de agir da parte demandante.
2) Insistindo a parte autora na tese de nulidade da contratação de empréstimo consignado em virtude de fraude, ainda que apresentada pela instituição bancária cópia do instrumento contratual, se ao ser intimado para manifestar-se quanto às provas que desejava produzir o banco permaneceu inerte, não demonstrando a autenticidade do documento impugnado, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 1.061. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012808-46.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/05/2023)

Ademais, o interesse de agir deve ser analisado sob o binômio necessidade e adequação. A necessidade repousa no fato de que o autor alega sofrer descontos indevidos em sua verba alimentar, ao passo que a adequação reside na escolha da ação declaratória e condenatória como meio idôneo para estancar a lesão.

Assim, sob a ótica da teoria da asserção, as condições da ação são verificadas a partir das alegações contidas na petição inicial.

No caso vertente, o requerente afirma a inexistência de relação jurídica, o que, por si só, justifica o recurso ao Poder Judiciário para obter o provimento jurisdicional capaz de desconstituir o vínculo e reparar os danos.

Ainda que se cogitasse a ausência de requerimento administrativo prévio, a pretensão resistida — elemento nuclear do interesse processual — restou cristalinamente configurada no momento em que a instituição financeira apresentou contestação de mérito (ID 18594723).

Destarte, ao defender a validade do negócio jurídico e pugnar pela improcedência dos pedidos autorais, o requerido demonstrou o conflito de interesses, tornando a intervenção judicial indispensável.

Vale destacar, ainda, que, diferente do que sugere a instituição apelante, o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos (como o Tema 648/STJ, focado em exibição de documentos) não se aplica indistintamente a ações de cunho declaratório de inexistência de débito.

Aqui, discute-se a própria validade do contrato e a ocorrência de descontos sobre verba de caráter alimentar, o que impõe urgência e afasta a obrigatoriedade de prévia tentativa de conciliação extrajudicial.

Por fim, destaca-se que o apelado agiu com extrema probidade ao depositar em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente (ID 18594703). Tal conduta reforça o interesse de agir e a seriedade da lide, demonstrando que a via judicial não é um atalho para o enriquecimento, mas o único meio seguro para o desfazimento de um negócio que o consumidor afirma jamais ter desejado.

Dessa forma, ante a evidência do binômio necessidade-adequação e a garantia constitucional do amplo acesso à justiça, é de ser afastada a tese ora sustentada.

Ultrapassado tal ponto, cinge-se a principal controvérsia à validade de contrato de empréstimo RMC, no valor de R$ 98,91 (noventa e oito reais e noventa e um centavos) e outro no valor de R$ 123,80 (cento e vinte e três reais e oitenta centavos), referente a consignação através de cartão.

Como se vê dos autos,
o fundamento da pretensão autoral, desde o princípio, é a suposta fraude perpetrada quando das contratações, a qual, de forma reiterada, defende que não foi por ele realizadas.

Sendo assim, resta evidente que a controvérsia não gira em torno da existência ou não de contrato capaz de respaldar a cobrança realizada pelo apelante, mas sim na validade de tal avença, reitero, não reconhecida pelo apelado.

Nessa conjuntura, menciono que o art. 429, II, do Código de Processo Civil (CPC) é explícito ao dispor que
“incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”
.

Aliás, tendo em vista tal disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,

consoante tema repetitivo n. 1.061.

Com efeito, conforme estabelecido no precedente vinculante (art. 927, III, CPC) retromencionado, entendo que,
havendo impugnação do consumidor acerca da autenticidade da assinatura aposta no documento, caberia ao réu, ora apelante, o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura, o que não logrou êxito em fazer no caso vertente
.

O apelante fundamenta a higidez do negócio na apresentação de
“prints”
de telas sistêmicas e em um laudo de biometria facial. Todavia, tais elementos, quando produzidos unilateralmente pela plataforma do banco, possuem força probante mitigada.

A tecnologia de reconhecimento facial, embora avançada, não é infalível, especialmente quando o consumidor impugna a própria autoria da imagem ou o contexto em que foi colhida.

Importa destacar que, quando proferida a decisão de ID 18594950, o Magistrado de origem esclareceu às partes que os requerimentos de prova deveriam ser formulados de forma justificada e fundamentada pelas partes litigantes.

A despeito disso, o recorrente abriu mão da produção da prova pericial, muito embora a tese de validade da assinatura estivesse em xeque desde o momento da apresentação da petição inicial, tendo pleiteado o julgamento antecipado do mérito (ID 18594953).

É dizer: desde o primeiro momento, o autor explicitou que os contratos não teriam sido por ele consentidos, de sorte que a prova pericial poderia ter sido requerida pelo réu para tentar contrapor tal alegação.

Isso posto, reputo que a sentença recorrida deve ser mantida quanto ao ponto, uma vez que, diante da inércia do recorrente de produzir as provas necessárias para a demonstração da regularidade da contratação, não restou demonstrada a relação jurídica, entendimento já encampado por este Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA: 1.061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. 2. Segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.
3. Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil. 4. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 5. Logo, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.
6. No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000342-32.2016.8.08.0008. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.
2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5010147-85.2022.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 10/09/2024)

Vale ressaltar, ainda, que a relação jurídica
sub judice
é manifestamente de consumo, o que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, a fraude ou o delito praticado por terceiros no âmbito das operações bancárias não configura força maior ou
fortuito externo
capaz de eximir a responsabilidade da instituição financeira. Pelo contrário, trata-se de
fortuito interno
, inerente ao risco da própria atividade econômica desenvolvida.

Outrossim, conforme a Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça,
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Um ponto nodal para o convencimento deste julgador é a conduta do apelado após o recebimento do crédito não solicitado.

Diferente de casos onde o consumidor usufrui do numerário e apenas meses depois questiona a dívida, o autor, de forma diligente e demonstrando boa-fé objetiva, procedeu ao depósito judicial da integralidade do valor recebido (R$ 5.334,00 - cinco mil e trezentos e trinta e quatro reais), conforme documento acostado no ID 18594703.

Ora, quem não deseja o contrato e busca o Judiciário para devolver o dinheiro recebido por erro ou fraude demonstra, de forma inequívoca, a ausência de intenção de contratar.

Portanto, diante da responsabilidade objetiva do banco (súmula 479/STJ), do não cumprimento do ônus probatório (tema 1061/STJ), a r. sentença deve ser mantida, declarando-se a inexistência do débito e confirmando-se a responsabilidade do apelante pelos danos daí advindos.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente, tendo em vista que os descontos ocorreram após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), isto é, a partir de julho de 2023, devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do já mencionado art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

O desfalque financeiro decorrente de atos fraudulentos não elididos pelo banco, impactando diretamente o orçamento de pessoa hipossuficiente e privando-a de recursos destinados à sua manutenção, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.
4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações
. 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Enfim, considerando a gravidade da conduta (omissão no dever de segurança), a natureza alimentar da verba subtraída e a capacidade econômica do apelante (grande instituição financeira), o montante arbitrado é plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Prosseguindo, o apelante pugna, subsidiariamente, pela compensação de eventuais valores que tenham sido creditados na conta do autor com o montante da condenação.

Todavia, tal pretensão carece de utilidade prática e suporte jurídico no caso concreto.

Como se extrai do exame minucioso dos autos, o autor, agindo sob os ditames da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), procedeu ao depósito judicial integral da quantia de R$ 5.334,00 (ID 18594703), valor este que teria sido vertido em sua conta corrente em decorrência dos contratos ora declarados inexistentes.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe a existência de duas pessoas que sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

Ocorre que, com o depósito judicial do valor principal pelo requerente, a obrigação de restituição do numerário recebido já se encontra garantida e segregada à disposição do juízo.

Dessa forma, o montante depositado no ID 18594703 deverá ser levantado diretamente pelo banco apelante (ou a ele restituído ao final do trâmite), após o trânsito em julgado, como corolário lógico do retorno das partes ao
status quo ante
.

Assim, permitir a compensação desse valor com a condenação por danos morais e repetição de indébito geraria uma confusão processual desnecessária e retiraria a liquidez imediata da verba indenizatória do idoso, que foi diligente em devolver o que não contratou.

Portanto, estando o valor principal já depositado em conta judicial vinculada ao processo, o pedido de compensação deve ser rejeitado, devendo a execução da condenação prosseguir autonomamente, facultando-se ao banco o levantamento do depósito judicial por ele mesmo efetuado e devolvido pelo autor.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Todavia, de ofício, modifico os consectários legais em consonância com a fundamentação acima mencionada.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.